Tribunal: TJES
Processo: 5003306-83.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003306-83.2025.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUCIANO MARQUES DA SILVA

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, voto pela RETIRADA do processo de pauta e, por conseguinte, pela SUSPENSÃO do feito até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ., nos termos do voto divergente do dr. Frederico, sendo acompanhado pelo Dr. Paulo.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta a intenção de contratar empréstimo consignado convencional.

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do dever de informação;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5003306-83.2025.8.08.0011

RECORRENTE: LUCIANO MARQUES DA SILVA

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A.

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por Luciano Marques da Silva contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais. O recorrente afirma na petição inicial que é aposentado e que identificou descontos mensais de R$ 87,81 em seu benefício previdenciário, referentes a uma reserva de cartão de crédito consignado (RCC) que alega jamais ter contratado ou autorizado. Sustenta que pretendia realizar empréstimos consignados convencionais e que a instituição financeira teria agido com má-fé ao vincular sua margem a um cartão de crédito que ele afirma nunca ter recebido ou utilizado, pleiteando assim a suspensão dos descontos, a repetição do indébito em dobro e reparação por danos morais.

A sentença de primeiro grau fundamentou a improcedência dos pedidos na robustez da prova documental apresentada pela instituição financeira. O magistrado destacou que
as faturas do cartão de crédito demonstram a utilização do plástico em estabelecimentos comerciais localizados na mesma cidade e proximidades da residência do autor
, o que gera a presunção de anuência com a contratação e afasta a tese de fraude. O juízo de origem concluiu que a ausência de pagamento integral das faturas gerou os descontos do valor mínimo em folha de pagamento, configurando exercício regular de direito pelo banco e inexistência de falha na prestação do serviço.

Em

suas raz
õ
es recursais, o recorrente insiste na tese de que a assinatura por biometria facial apresentada pelo banco
é
inv
á
lida, alegando que sua imagem foi capturada sem que ele soubesse tratar-se de uma valida
çã
o contratual eletr
ô
nica. Afirma que
é
pessoa idosa e com baixo grau de escolaridade, sendo v
í
tima de uma pr
á
tica comercial abusiva que mascara o cart
ã
o de cr
é
dito consignado como se fosse um empr
é
stimo comum.

É O BREVE RELATÓRIO

No mérito, a questão jurídica central consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado e se a instituição financeira cumpriu seu dever de informação.

Ao examinar os autos, verifico que o banco recorrido apresentou a proposta de emissão do cartão de crédito consignado (ID 15942494), o termo de consentimento esclarecido (ID 15942498) e a autorização de saque via cartão (ID 15942497). Todos esses documentos foram assinados eletronicamente em 16 de janeiro de 2024, mediante o uso de biometria facial.

O argumento de que o autor foi induzido a erro ou que desconhecia a modalidade de cartão de crédito é fragilizado pela execução imediata do contrato. O banco comprovou que, em razão da autorização de saque assinada, transferiu o valor de R$ 1.826,27 para a conta corrente do autor mantida na Caixa Econômica Federal (Agência 0171, conta nº 7692443050), conforme demonstrado no documento de ID 15942497.

O
ponto determinante para a manutenção da improcedência, contudo, reside na utilização efetiva do cartão para compras
. As faturas colacionadas no ID 15942496 registram transações em estabelecimentos identificados como "Posto Brasil Cachoeir", "Mercado Lima", "Padaria e Conf MCC" e "Farmácia Total Farma", todos situados em Cachoeiro de Itapemirim, cidade onde reside o autor. É juridicamente impossível acolher a tese de desconhecimento da natureza do contrato quando o consumidor utiliza o instrumento físico do cartão para adquirir produtos e serviços no comércio local de forma reiterada.

Quanto ao dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, observo que o termo de consentimento esclarecido assinado pelo autor possui redação clara e direta sobre a incidência de encargos e a forma de desconto em folha. Ademais, o
comportamento do autor ao receber e usar o cartão para compras pessoais é contraditório com a alegação de que foi enganado
, violando o princípio da boa-fé objetiva e a proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

No tocante às demais teses recursais sobre a suspensão dos descontos e a repetição do indébito, estas restam prejudicadas diante da constatação de que as cobranças são legítimas. Não havendo ato ilícito praticado pelo banco, mas sim o exercício regular de direito na cobrança de dívida validamente contraída e inadimplida em sua totalidade, não há que se falar em restituição de valores ou em indenização por danos morais. Os descontos realizados no benefício previdenciário correspondem ao pagamento mínimo previsto na legislação para a reserva de margem consignável, sendo consequência direta da opção do consumidor por não quitar o saldo total das faturas enviadas. Portanto, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do deferimento da gratuidade de justiça pelo despacho de ID 18373273, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.